Tribunal: TJMT
Processo: 1047656-63.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047656-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Especiais, SIMPLES]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HOTEL CAPITAL LTDA - ME - CNPJ: 36.927.051/0001-00 (APELANTE), FRANCISCO GUILHERME MEDEIROS DIAS - CPF: 044.566.511-48 (ADVOGADO), PAULO VARANDAS JUNIOR - CPF: 443.501.631-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
— PEDIDO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL, ANO-CALENDÁRIO DE 2019 — CORREÇÃO DE PENDÊNCIA APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 16, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 — CONSTATAÇÃO — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

No caso,
caberia à contribuinte ter adotado as providências necessárias para corrigir eventuais pendências para o enquadramento no regime do Simples Nacional, ano calendário de 2019, até o prazo de 31 de janeiro de 2019, nos termos do
artigo 16, § 2º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Hotel Capital Ltda. – ME
contra a sentença (Id. 154710277)
,
proferida em
ação declaratória c/c obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que, foi intimada do termo de exclusão do Simples Nacional nº 8188, de 5 de novembro de 2018, o qual constava, exclusivamente, a pendência pela existência de débitos de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN junto ao Município de Cuiabá. Ademais, nenhuma irregularidade referente à inscrição estadual foi objeto do termo de exclusão.

Assevera que, a pendência constante no termo de exclusão do Simples Nacional nº 8188, de 5 de novembro de 2018 foi regularizada no prazo legal, este que findava em 31 de janeiro de 2019. Porém, em relatório emitido em 15 de fevereiro de 2019, a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso passou a alegar que estava pendente de regularização a inscrição estadual nº 13.131.391-6, exigência que não constava no termo de exclusão primevo.

Afiança que, fez a opção pelo regime diferenciado do Simples Nacional e cumpriu as pendências até o prazo legal estabelecido. Logo, “
qualquer outra causa não cientificada à empresa ocasiona violação do contraditório e acarreta o cerceamento do direito de defesa, pois não é possível ao contribuinte corrigir ou se defender do que desconhece
”.

Afirma que, a exigência é descabida, visto que a própria Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso deu baixa na inscrição estadual na data de 8 de fevereiro de 2010 e emitiu certidão de regularidade durante todos os anos seguintes.

Acentua que, a pendência somente foi corrigida em 8 de março de 2019, visto que somente em fevereiro foi comunicada da existência da irregularidade. Ademais, “
se a comunicação tivesse sido realizada em dezembro de 2018, a exemplo do termo de exclusão, haveria tempo hábil para regularização de qualquer irregularidade
” até o prazo estabelecido.

Alega que, ocorreu desrespeito ao artigo 84, §1º da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional nº 140, de 22 de maio de 2018, que estabelece que a empresa excluída teria prazo de trinta (30) dias para providenciar a regularização da exigência.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 174088742).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, consoante a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC.

Intimem-se. [...]. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de março de 2023. [...]. (Id. 174088735 – fls. 4).

Trata-se de
ação declaratória c/c obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência
proposta por Hotel Capital Ltda. – ME, na condição de empresa com atividade econômica predominante de hotelaria, que objetiva
o enquadramento no regime do Simples Nacional, ano-calendário de 2019, com efeitos retroativos a contar de 1º de janeiro de 2019.

É certo que, a exclusão da apelante do Simples Nacional, a partir de 1º de janeiro de 2019, decorreu de ato do Município de Cuiabá materializado no termo de exclusão, data de 5 de novembro de 2018, em razão da existência de débitos relativos a Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN:

[...] Prefeitura Municipal de Cuiabá;

Coordenadoria do Simples Nacional;

Termo de exclusão do Simples Nacional nº 8188, de 05/11/2018.

[...]

Descrição dos fatos e fundamentação legal;

Motivo da exclusão do Simples Nacional: Possui débito exigível.

Detalhamento do motivo da exclusão:

ISSQN: Agosto 2018: R$ 15,59; Outubro 2018: R$ 15,18; Setembro 2017: R$ 122,85; Setembro 2018: R$ 20,23;

Data do fato motivador: 05/11/2018;

Data efeito da exclusão do Simples Nacional: 01/01/2019

[...]

Ordem de intimação

Fica o sujeito passivo intimado de sua exclusão do Simples Nacional, nos termos acima citados, podendo apresentar impugnação, conforme a seguir:

Prazo para apresentar a impugnação: 30 (trinta) dais contados da data da ciência deste Termo de Exclusão.
[...]. (Id. 174088710). [sem negrito no original].

Com efeito, a apelante teve ciência do termo de exclusão do Simples Nacional nº 8188, de 5 de novembro de 2018, na data de 7 de novembro de 2018, conforme admitido na inicial: “
07/11/2018 a empresa foi notificada pela Secretaria da Receita Federal por meio de Termo de Exclusão
” (Id. 174088697 – fls. 7). E, apesar de ciente e consciente de sua exclusão, manteve-se inerte, uma vez que inexiste prova de defesa apresentada à Secretaria de Fazenda do Município de Cuiabá.

Quanto ao pedido de enquadramento no regime do Simples Nacional, ano-calendário de 2019, protocolado em janeiro de 2019, aquele teria sido indeferido em razão da existência das seguintes pendências: “
Pendência cadastral e/ou fiscal com o Estado/DF: Mato Grosso
” e “
Pendência cadastral e/ou fiscal com o Município: Cuiabá
” (Id. 174088712 – fls. 9).

No caso, a apelante teria ingressado com duas (2) impugnações ao termo de indeferimento de enquadramento, sem indicação de data, com idênticas alegações: “
O pedido de reenquadramento foi indeferido por motivos que desconhecemos, em virtude de não haver débitos e pendências cadastral e fiscal conforme certidões em anexo
” (Id. 174088712 – fls. 2 e Id. 28295950, fls. 2), as quais restaram rejeitadas pelos seguintes fundamentos:

[...]
Processo º 5597472/2019

[...]

Verificamos nos Sistemas Fazendários que a pendência que causou a restrição ao Simples Nacional foi a ausência de inscrição estadual para o CNPJ 36.927.051/0001-00 que possui CNAE [Classificação Nacional das Atividades Econômicas] principal 5510-8-01 hotéis, atividade que exige a abertura de inscrição estadual.

Ressaltamos que a inscrição estadual 13.131.391-6 vinculada a esse CNPJ foi baixada em 08/02/2010 e o contribuinte alterou o CNAE do CNPJ para 5510-8-01, sem contudo, fazer o cadastramento da inscrição estadual na SEFAZ [Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso].

De todo o exposto, e considerando que o contribuinte não regularizou, tempestivamente, a pendência que causou a restrição, indefiro o presente processo. [...]. (Id. 174088711 – fls. 7).

[...]
Processo nº 5612976/2019

[...] Analisando o sistema referente ao Simples Nacional, foi possível destacar que o motivo para o indeferimento ocorreu porque o CNPJ 36927051000100 estava ativa perante a Receita Federal, com CNAE [Classificação Nacional das Atividades Econômicas] que necessitava de inscrição estadual, porém a inscrição estadual se encontrava com status ‘baixada’.

A regularização ocorreu em 08/03/2019, data na qual a atividade de CNAE fora alterada e a inscrição estadual foi ativada.

Considerando que a regularização foi fora do prazo determinado pelo CGSN [Comitê Gestor do Simples Nacional], ou seja, 31/01/2019;

Indeferimos o presente pleito.

Cuiabá, 18 de março de 2019. [...]. (Id. 174088712 – fls. 8). [sem negrito no original].

Portanto, o fundamento das referidas decisões administrativas senta praça no fato de que, o indeferimento do pedido de enquadramento no regime do Simples Nacional, ano-calendário de 2019, decorreu da existência de irregularidade na inscrição estadual e que a regularização ocorreu a destempo.

Ademais, acerca dos prazos para
opção de enquadramento ao
regime do Simples Nacional
o artigo 16, § 2º e § 3º, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, dispõe que:

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.

[...]

§ 2º
A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo.

§ 3º A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê Gestor a que se refere o caput deste artigo.
[...]. [sem negrito no original].

Por sua vez, o artigo 6º, § 1º e § 2º, I, da
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional nº 140, de 22 de maio de 2018, regulamenta o procedimento da opção para enquadramento ao
regime do Simples Nacional:

Art. 6º A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário.

§ 1º A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de janeiro
e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5º.

§ 2º Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:

I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1º, o ingresso no Regime será indeferido;
[...]. [sem negrito no original].

Por outro lado, o artigo 17, XVI (dezesseis) da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, firma que a ausência ou irregularidade da inscrição em cadastro fiscal obsta o enquadramento no Simples Nacional:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:

[...]

XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando exigível. [...].

Dessa forma, caberia à apelante ter adotado as providências necessárias para corrigir eventuais pendências para o enquadramento no regime do Simples Nacional, ano calendário de 2019, até o prazo de 31 de janeiro de 2019, todavia o fez somente em 8 de março de 2019.

Outrossim, inaplicável ao caso o
artigo 84, § 1º da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional nº 140, de 22 de maio de 2018, visto que este trata de hipótese de exclusão de ofício e não sobre requerimento para opção de enquadramento ao
regime do Simples Nacional.

Além disso, anoto que a apelante poderia ter mais bem instruído o feito com a apresentação da cópia integral dos processos administrativos nº 5597472/2019 e 5612976/2019, de modo a possibilitar melhor compreensão dos fatos, ônus do qual incumbe à apelante
, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso, as alegações de direito, poderiam ter sido demonstradas por meio de prova documental, o que não ocorreu na hipótese, porquanto, repito, a apelante não juntou a integra dos processos administrativos, tampouco argumentou acerca da impossibilidade de fazê-lo.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 1.000,00: mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dez por cento (10%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, em consequência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dez por cento (10%)
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023